Tribunal: TJES
Processo: 5000805-14.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-14.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000805-14.2021.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUÍZO DE ORIGEM:
PANCAS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA contra a sentença proferida em
ID 7210909
do processo, nos seguintes termos:

Do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485 IV do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para rejeitar a alegação de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia ao argumento da existência de laudo do DML, o que afasta a necessidade de prova pericial, e, estando a causa madura para julgamento, requer seja julgado procedente o pedido inicial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para rejeitar a alegação de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia ao argumento da existência de laudo do DML, o que afasta a necessidade de prova pericial, e, estando a causa madura para julgamento, requer seja julgado procedente o pedido inicial.

Dito isso, após análise detida dos autos, vejo que o juízo de primeiro grau, data vênia, equivocou-se na conclusão de necessidade de prova pericial, pois, o laudo de exame de lesões corporais emanado de departamento médico legal supre a prova da debilidade residual, para efeito de recebimento do seguro DPVAT, desde que descreva satisfatoriamente as lesões e quantifique o grau de incapacidade, sendo desnecessária a concretização de prova pericial para esse fim (art. 5º, §5º da Lei n. 6.194/74). Estando a exordial provida da aludida prova legal (
ID 7210890
) e não havendo nos autos elementos que dela destoem, prescinde-se da confecção de nova perícia.

Dessa forma e sem necessidade de maiores delongas, entendo que deve ser
PROVIDO
o recurso para reformar a sentença,
REJEITANDO
a preliminar de incompetência do rito sumaríssimo ante a desnecessidade de prova técnica.

Sendo reformada a sentença, afastando a extinção do processo, sem resolução do mérito, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a Teoria da Causa Madura
preconizada no
artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Analisando aos autos, vejo a existência de outra preliminar de mérito que não foi enfrentada pela sentença recorrida, e, por isso, passo a analisá-las.

A preliminar arguiu de ausência de comprovante de residência da parte autora argumentando que, nos termos do artigo 319, inciso II do CPC/15, caberia a ela trazer aos autos. Em verdade, o comprovante colacionado no
ID 7210887
não se encontra em nome da parte autora. Porém, a indicação do endereço possui, em regra, duas finalidades: possibilitar a intimação da parte autora pessoalmente e a verificação da competência em casos em que a competência do foro é atribuído ao domicílio do autor.

No caso, observa-se que não há impossibilidade de intimação da parte autora e a competência, segundo a
Súmula n. 540 do STJ
, é corrente entre o foro do domicílio do autor,
do local do acidente
ou do domicílio do réu e sabendo que o acidente ocorreu na cidade de Pancas/ES (B.U. 37749315 de
ID

7210887
), competente o referido foro para o julgamento da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Em relação a impugnação a assistência judiciária, vejo que essa questão da foi enfrentado por ocasião da admissibilidade recursal, restando deferido o pedido ante a comprovação de hipossuficiência financeira da parte recorrente.

Ultrapassadas as questões preliminares, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide.

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de provas orais.

Pois bem, vislumbra-se da documentação coligida com a inicial que a requerente se envolveu em acidente de veículos de via terrestre, tendo o sinistro ocorrido no dia
11/11/2018
(Boletim de Ocorrência n. 37749315 –
ID 7210888
). A teor do laudo de lesões corporais de
ID 7210890
, bem como dos demais documentos juntados, conclui-se que

o evento em questão foi determinante de
invalidez permanente parcial incompleta no segmento
craniofacial/neurológico
de repercussão
intensa
.

Diante disso, relata a parte requerente que uma vez tentada a regulação administrativa pelo sinistro, foi efetuado o pagamento de apenas R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A requerida, por sua banda, sustenta a inexistência de cobertura ante a ausência habilitação do autor e em razão da inadimplência do proprietário. A alegação de inadimplência resta prontamente rechaçada pelo teor da Súmula n. 257 do STJ. No mesmo sentido, não afasta a cobertura obrigatório do seguro a ausência de habilitação do condutor.

Demonstrados, estão, por conseguinte, o evento danoso, acidente de trânsito, o resultado lesivo, objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida, nos termos dos índices que devem ser conjugados com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei Federal n. 6.194/74, com a redação da Lei Federal n. 11.945/2009.

O evento danoso, como dito, sobreveio em
11/11/2018
, quando já se encontrava em vigor a Lei n. 11.482/2007, que modificou a redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, estabelecendo em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vítima. Sendo assim, pelo princípio
tempus regit actum
, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório deverá observar o limite em questão.

Dispõe o artigo 3º, do diploma examinado:

Art. 3º
, Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão
, adotando-se ainda
o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Ou seja, cotejando a situação fática narrada no presente caso com os termos da indigitada norma, vê-se que a parte requerente tem direito

invalidez permanente parcial incompleta
no segmento
craniofacial/neurológico
de repercussão
intensa
, de receber o percentual de 100% (cem por cento) do teto indenizatório (art. 3º, I e anexo da lei de regência), qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e procedida redução proporcional a
75%
(setenta e cinco), diante da
perda de repercussão intensa

(art. 3º, II e anexo da lei de regência), totaliza a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte reais) para o seguimento.

Assim, deveria a seguradora requerida ter realizado o pagamento total da quantia de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte reais), porém, negou cobertura ao recorrente

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença,
REJEITANDO
a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de prova pericial e, em respeito ao
artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15
(Teoria da Causa Madura),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

CONDENAR
a seguradora requerida a pagar ao requerente

a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte reais), com correção monetária a partir do evento danoso (11/11/2018) pelo INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela SELIC desde a citação
(Súmula n. 426 do STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)